Tribunal: TJSP
Processo: 1060215-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Obrigação de fazer. Internet. Pedido de fornecimento de informações atinentes a e-mail dito relacionado a esquema de compartilhamento ilícito de sinal de televisão. Possibilidade de decretação de segredo de justiça. Pleito de fornecimento de dados do usuário que encontra previsão expressa no Marco Civil da Internet, independentemente de ajuizamento prévio de ação criminal, porque tendente

Ementa:
Obrigação de fazer. Internet. Pedido de fornecimento de informações atinentes a e-mail dito relacionado a esquema de compartilhamento ilícito de sinal de televisão. Possibilidade de decretação de segredo de justiça. Pleito de fornecimento de dados do usuário que encontra previsão expressa no Marco Civil da Internet, independentemente de ajuizamento prévio de ação criminal, porque tendente justamente a viabilizar reclamo de caráter civil, penal, ou ambos. Termo inicial dos registros telefônicos que, contudo, se há de fixar a partir da portabilidade do número à operadora Telefônica. Sentença revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060215-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NAGRAVISION S.A., é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060215-86.2018.8.26.0100 -Voto no 21.615
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1060215-86.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: NAGRAVISION S/A
Apelada: TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
VIVO E MICROSOFT
INFORMÁTICA LTDA.
Juíza: Dra. Cláudia Maria Pereira Ravacci
Voto n. 21.615

Obrigação de fazer. Internet. Pedido de fornecimento
de informações atinentes a e-mail dito relacionado a esquema
de compartilhamento ilícito de sinal de televisão. Possibilidade
de decretação de segredo de justiça. Pleito de fornecimento de
dados do usuário que encontra previsão expressa no Marco
Civil da Internet, independentemente de ajuizamento prévio
de ação criminal, porque tendente justamente a viabilizar
reclamo de caráter civil, penal, ou ambos. Termo inicial dos
registros telefônicos que, contudo, se há de fixar a partir da
portabilidade do número à operadora Telefônica. Sentença
revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se
de
recurso
interposto
contra
sentença (fls. 341/348) que julgou improcedente demanda tendente a obrigar
as rés ao fornecimento de registros eletrônicos e dados cadastrais de
remetente de e-mail aparentemente destinado à prática de pirataria de sinal de
televisão. Sustenta a autora, em sua irresignação, que a medida cível
pretendida é adequada à obtenção dos dados, independentemente da
existência ou não de persecução na esfera penal, inclusive porque a prática
denunciada gera prejuízos pecuniários à empresa envolvida. Assevera que os
dados requeridos não são protegidos pelo sigilo das comunicações, porquanto
aos provedores de internet e às empresas de telefonia incumbe manter estas
informações em cadastros próprios, inerentes à atividade. Aduz que, ademais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060215-86.2018.8.26.0100 -Voto no 21.615
3
de preenchidos os requisitos do art. 22 do Marco Civil da Internet, a
identificação do usuário é necessária, inclusive, para a adoção de posteriores
medidas criminais. Requer, subsidiariamente, seja reduzido o montante fixado
a título de honorários advocatícios.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido pela corré Telefônica (fls. 396/408).
É o relatório.
Em primeiro lugar, entende-se seja o caso de
acolher o pedido de decretação de segredo de justiça. Em verdade, a demanda
que se pretende ajuizar posteriormente à autorização de obtenção de dados
está relacionada ao combate de suposto esquema complexo de pirataria,
envolvendo anteriores empresas de alcance e atuação internacional, com
precedente condenação por Juiz Federal nos Estados Unidos. A informação
antecipada acerca da investigação, conforme já se acentuou quando impedida
a direta comunicação ao usuário acerca do requerimento dos dados, poderia,
então, implicar dano irreparável à apuração. E tudo sem contar a própria
preservação dos dados a informar.
No mais, respeitada a convicção da MM.
Magistrada de origem, o recurso merece guarida, posto que em parte.
Pretende a autora sejam fornecidos, pelo
provedor de internet e pela operadora de telefonia réus, informações atinentes
ao usuário responsável pelo envio do e-mail de fls. 66, que assegura
indicativo de esquema de compartilhamento ilícito de sinal televisivo, já
desbaratado nos Estados Unidos e aparentemente ainda operado por antigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060215-86.2018.8.26.0100 -Voto no 21.615
4
componentes da empresa fraudadora (GoTech). Quer-se então conhecer dado
de identificação cujo fornecimento a Lei 12.965/14 exige se dê, justamente,
mediante a autorização judicial, bem o que se almeja obter. E expressamente
esta Lei do Marco Civil facultou, ao exigir prévia autorização judicial para
acesso, que os registros fossem assim conhecidos em via autônoma (art. 15,
par. 3o, c/c o art. 22).
Desta forma, não se considera que, sem ação
criminal, os dados digitais pretendidos pela autora não possam ser fornecidos,
nos termos do Marco Civil, assim em demanda de natureza cível, de real
caráter exibitório ou informacional, tendente justamente a viabilizar reclamo
que pode ser de caráter civil, penal, ou ambos. Veja-se que incumbe ao
provedor de internet, por previsão específica (arts. 13 e 15 do Marco Civil), o
armazenamento dos dados dos usuários atinentes à utilização dos serviços que
lhes põe à disposição, e justamente o que deve informar quando houver bem a
autorização judicial que na demanda se requer.
Insista-se em que o art. 22 do Marco Civil
refere três requisitos específicos ao fornecimento dos dados, quais sejam,
fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade
e informação acerca do período a que se referem os registros. E o que, com
efeito, se reputa atendido na espécie. Ademais do extenso relatório de
investigação acostado aos autos a fls. 40/58, o qual aponta finalidade ilícita
no e-mail recebido, que tem por conteúdo aparente prestação de contas
atinentes, justamente, a serviços de violação da tecnologia implementada pela
autora, também não se nega a imprescindibilidade da identificação a fim de
que se apure, inclusive, o descumprimento da decisão judicial estrangeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060215-86.2018.8.26.0100 -Voto no 21.615
5

Tudo isto posto, entende-se devida a
condenação das rés na obrigação de fornecer todas as informações relativas
ao usuário remetente do e-mail juntado, nos termos em que descritas na
inicial. Realça-se, contudo, que se há de fixar como termo inicial do período
de referência dos dados telefônicos a data de 13 de dezembro de 2017, que
coincide com a portabilidade da linha comprovada a fls. 194 e 299. Há de se
tomar como termo final a data indicada na inicial, qual seja, 08 de junho de
2018 (“de outubro de 2016 até a presente data” cf. fls. 23).
Por fim, tomado o princípio da causalidade
(além de mínimo o sucumbimento da autora), as custas processuais e
honorários advocatícios devem ser carreados integral e exclusivamente à
corré Microsoft, não tendo a corré Telefônica resistido ao pedido, mantido o
arbitramento da origem, nos termos do art. 85, par. 8o, do CPC, realmente
muito baixo o valor atribuído à causa.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator